Tribunal: STF
Processo: Rcl 64653
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Tsubaki Brasil Equipamentos Industriais Ltda. contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2º Região (Processo 0000763-49.2013.5.02.0362), que não teria observado o decidido no Tema 1.232-RG, RE 1.387.795, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, relativo à suspensão nacional. 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:



    “O autor ajuizou a reclamação trabalhista mencionada acima, em face da ré KABELSCHLEPP DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA – EPP (antiga denominação social de STARKWAND DO BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA – EPP).



    A ora Reclamante não participou da fase de conhecimento da referida ação trabalhista, tendo sido incluída somente na fase de execução, em razão de alegação por parte do autor de que haveria formação de Grupo Econômico com a devedora principal do processo ou que a Reclamante seria sua sucessora, embasada em prova emprestada de ação cujo objeto foi a declaração de integração em Grupo Econômico Empresarial.



    A Reclamante, requereu junto ao Tribunal Reclamado, a Suspensão da execução, com base na decisão proferida pelo Excelentíssimo Senhor Doutor Ministro Dias Toffoli no RE 1387795/MG, que determinou a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhista que versem sobre a questão controvertida no Tema 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do Recurso Extraordinário.



    Entretanto, o Tribunal Reclamado rejeitou o pedido, mantendo o prosseguimento da execução, em clara violação à autoridade da decisão proferida pelo C. STF.



    [...]



    Ainda que na decisão de origem a inclusão da Reclamante tenha sido fundamentada com base no acolhimento da tese de sucessão empresarial, tal fato não exclui a existência de discussão concomitante com pedido sucessivo de condenação da Reclamante a responder solidariamente pelo pagamento de acordo descumprido pela ex-empregadora do ex-empregado, por suposta integração de Grupo Econômico.



    A Reclamante apresentou Agravo de Petição à decisão de primeira instância que determinou sua inclusão ao polo passivo, e requereu também a suspensão do processo, de acordo com a repercussão geral reconhecida no RE 1.387.795 (Tema 1232), que foi negado pelo Tribunal Regional, por entender que se tratam de hipóteses diversas.



    Pelo exposto, de rigor o conhecimento e procedência da presente Reclamação, para “cassar” decisão que não acatou o comando proferido nos autos do RE 1387795/MG, o que desde já se requer.”



    Ao final, requer, no mérito, que seja julgada procedente esta Reclamação para “Suspender o andamento do Processo 0000763-49.2013.5.02.0362, até o julgamento definitivo do RE 1387795/MG”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido no RE 1.387.795 (Rel. Min. DIAS TOFFOLI). Após o reconhecimento da repercussão geral da matéria constitucional referente ao Tema 1.232 – Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento – o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional do processamento de todas as execuções trabalhistas que versem sobre a questão controvertida no Tema nº 1.232 da Gestão por Temas da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo deste recurso extraordinário“, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema (j. 25/5/2023, DJe de 26/5/2023).



    Na presente hipótese, não assiste razão à parte reclamante. 



    Os documentos demonstram que, no curso da execução nos autos da Reclamação Trabalhista ajuizada na origem, foi determinada a inclusão da ora Reclamante no polo passivo da execução, em razão do reconhecimento da sucessão empresarial, nos seguintes termos:



    “No mais, da leitura dos documentos juntados com a manifestação ID 23be580 se verifica que a reclamada foi adquirida pela empresa Tsubaki Brasil Equipamentos Industriais Ltda.



    Sendo assim, reconheço a sucessão de empregadores, nos termos do artigo 10 da CLT, devendo a empresa sucessora responder solidariamente quanto aos débitos da empresa sucedida, nos termos do artigo 448-A da CLT.



    Proceda a secretaria a retificação da autuação a fim de incluir no polo passivo desta execução a empresa Tsubaki Brasil Equipamentos Industrais Ltda., CNPJ 08.885.244/0001-00.” (eDoc. 8)



    A Reclamante alega ter requerido a suspensão do processo com base na determinação exarada no paradigma, porém o Juízo reclamado rejeitou o pedido, com base nos seguintes fundamentos:



    “A agravante pugna pelo sobrestamento do feito em razão do Tema 1232 do STF.



    Indefiro, pois o tema citado cuida da ‘Possibilidade de inclusão no polo passivo da lide, na fase de execução trabalhista, de empresa integrante de grupo econômico que não participou do processo de conhecimento’, hipótese diversa da dos presentes autos, onde se discute a sucessão de empresas prevista no art. 448 da CLT.”



    Nota-se que não se trata de inclusão na lide relacionada com o fato de a empresa ser integrante de grupo econômico (art. 2º, § 2º, da CLT), mas do reconhecimento da sucessão empresarial, uma vez que a empresa executada foi adquirida pela empresa Tsubaki Brasil Equipamentos Industriais Ltda, ora Reclamante.



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não haver estrita aderência com o precedente vinculante invocado.



    Em suma, assinalo que o contexto do Tema 1.232 é a inclusão na fase de cumprimento de sentença trabalhista de empresa integrante de grupo econômico, que não participou da lide na fase de conhecimento, afastando-se assim o art. 513, § 5º, do CPC. É distinto, portanto, do presente caso, que envolve a sucessão empresarial, que tem disciplina no art. 448 da CLT.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente